Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702628-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA MARCIA MACHADO DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV até o limite de 20 salários mínimos, tendo-se em conta o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414 que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Alega o agravante que a decisão violou o ato jurídico perfeito, no caso, o precatório expedido no período em que produziu efeito a decisão do Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade da referida lei. Sustenta que a alteração do regime de pagamento do débito público gera insegurança jurídica, estando preclusa a oportunidade de ser adotado o pagamento por RPV. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não se verifica probabilidade do direito do agravante. A Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça define as regras de expedição de precatório e RPV pelos Tribunais. Quanto à RPV, dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4 o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Portanto, não há obstáculo à alteração do procedimento, mediante o cancelamento do precatório para que seja expedida RPV. O Supremo Tribunal Federal analisou situações semelhantes, concluindo que o crédito inscrito no precatório pode ser excluído da ordem cronológica de pagamento para ser pago por meio de RPV: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) Em outro julgado, o STF destacou que não há direito adquirido da Administração Pública ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório. Portanto, a expedição do precatório não impede seu cancelamento e expedição de RPV. Nesse sentido, o relator da Rcl 51830 AgR (julgamento: 10/10/2022), Min Alexande de Moraes, destacou: É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. (...) Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. Portanto, não há direito adquirido do Estado quanto à expedição do precatório na vigência da legislação repristinada (Lei 3.624/2005) pelo acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nem violação a ato jurídico perfeito. Tanto a norma regulamentadora do CNJ como a jurisprudência do STF admitem a conversão do regime de pagamento sob a vigência da nova lei, mais favorável ao credor. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA